Tribunal: TJMT
Processo: 0055728-95.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055728-95.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMIR LUCINIO DA CRUZ - CPF: 179.052.811-91 (APELADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO), ALESSANDRA CASTILHO DA FONSECA (APELANTE), MURILO BARBOSA DE LIMA - CPF: 033.077.581-28 (ADVOGADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), ESEQUIAS CALEBE DE MORAIS - CPF: 002.647.881-17 (APELANTE), ADJANE.DA SILVA PRADO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – LOTEAMENTO DOM BOSCO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO REPELIDA PELA PARTE REQUERIDA – USUCAPIÃO QUE PODE SER ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA, QUE, NO ENTANTO, NÃO PODE SER ACOLHIDA, DADA A NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA TANTO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INAUGURAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“(...) É dispensável a prova pericial se o magistrado a quo entendeu que outras provas produzidas no processo já eram suficientes para formação da convicção do julgador. (...)”
(TJ-MT 00001108520128110037 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022).

Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação quando o Magistrado expõe os motivos de seu convencimento, ainda que de forma sucinta. Inteligência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC, requisitos esses que satisfatoriamente demonstrados pelo requerente. Apelação desprovida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0055728-95.2015.8.11.0041

APELANTE: ALESSANDRA CASTILHO DA FONSECA

APELADO: ADEMIR LUCINIO DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALESSANDRA CASTILHO DA FONSECA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT,
Dr. Carlos Roberto Barros de Campos
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 55728-95.2015.8.11.0041 (Cód. 1070773), ajuizada por
ADEMIR LUCINIO DA CRUZ
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a reintegração do autor no imóvel descrito na exordial, bem como que a edícula seja removida pela parte ré e seja refeito o muro de acordo com o memorial descritivo da Prefeitura, no prazo de 90 dias.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo sua cobrança, pelo prazo de cinco anos, nos moldes do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões recursais, a recorrente, inicialmente, suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a justificativa de que
“o Juízo de origem indeferiu a produção da prova pericial regularmente requerida pela parte, sob o singelo argumento de que a questão tratada seria “simples” e não demandaria elucidação técnica”
(sic).

E para tanto, sustenta que
“a sentença fundou sua conclusão no laudo técnico unilateralmente apresentado pelo Apelado, produzido sem o crivo do contraditório, sendo certo que a Apelante pretendia contrapor as afirmações do respectivo laudo mediante a prova técnica, cujo objetivo era provar que a edícula e o muro estavam dentro da sua propriedade e não no imóvel do Apelado”
(sic).

Destaca, ainda em relação ao tópico, que
“o laudo apresentado pelo Apelado, além de unilateral é totalmente contraditório”
(sic), na medida em que
“na sua conclusão, o técnico contratado pela parte atestou que o terreno possuía a metragem efetivamente constante da matrícula, mesmo aventando suposta invasão”
(sic), todavia, em seu depoimento,
“afirmou que não realizou qualquer mediação no imóvel da Apelante, o que retira qualquer credibilidade do seu laudo, vez que não verificou a eventual regularidade da ocupação da Apelante em relação ao seu imóvel”
(sic), e complementa que
“o Juízo conferiu demasiado conteúdo probatório ao respectivo laudo técnico unilateral, apresentado pelo Apelado, sem conceder à Apelante a possibilidade de contrapor as conclusões técnicas mediante produção de prova pericial, essencial ao deslinde da causa”
(sic).

Ainda em sede preliminar, aponta a nulidade da sentença por negativa de prestação da tutela jurisdicional e falta de fundamentação, haja vista que ao repelir
“a matéria inerente a usucapião não poderia ser decidida em sede de processo reintegratório”
(sic), acabou por desconsiderar por completo o verbete sumular nº. 237 do STF, segundo o qual dispõe que
“O usucapião pode ser arguido em defesa”
.

Além disso, diz ainda que
“a conclusão sentencial é flagrantemente contraditória com seus próprios termos”
(sic), uma vez que
“o Juízo considerou que o “avanço” ou “invasão” teria ocorrido através da edícula, construída em 1996, fato esse incontroverso, porém, no mesmo parágrafo o Juízo asseverou teria ocorrido em 2015 mediante a construção de um muro. As alegações são totalmente contraditórias e não se complementam, pois expressam conteúdo incompatível”
(sic).

Aponta, no mais, que
“o restante da “fundamentação” da sentença é totalmente problemático, eis que não explicitadas de forma clara as razões para procedência da demanda, com diversas contradições com a própria sentença e com os elementos dos autos, havendo flagrante negativa de prestação da tutela jurisdicional, até mesmo por não terem sido observados os elementos obrigatórios previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil”
(sic).

Quanto ao mérito propriamente dito, discorre que
“o Apelado não logrou comprovar o suposto exercício da posse anterior sobre o imóvel objeto da decisão, estando a alegação fundamentada em conjecturas contraditórias e em depoimento testemunhal enviesado, insuficientes para conferir a certeza necessária à procedência do pedido”
(sic).

Refuta a tese autoral no sentido de que invadiu o terreno litigioso, verberando que
“apenas seguiu a linha divisória utilizada por sua família desde a aquisição do bem por seu genitor, há mais de 30 (trinta) anos, inclusive observando as construções existentes há mais de 20 (vinte) anos, especialmente a edícula do fundo do imóvel”
(sic).

Assevera, no mais, que
“a testemunha da Apelante ouvida pelo Juízo, e que reside no bairro há mais de 30 (trinta) foi categórica ao afirmar que para os moradores do bairro o terreno em questão sequer possuía dono, ante o abandono do local, tanto que o respectivo lote era utilizado como passagem pelos moradores, sem qualquer oposição”
e que
“o máximo que foi demonstrado pelo Apelado nos autos, foi o fato de ter adquirido a “propriedade” formal do imóvel no ano de 2015, a qual não é suficiente para embasar a pretensão possessória, tendo em vista que o elemento jurídico “posse” protegido pela legislação na ação reintegratória remete ao seu sentido fático, de exercício real e factual da posse”
(sic).

Defende que
“em se tratando de ação de reintegração de posse, não bastava que o Apelado apresente documentos comprobatórios da sua propriedade para retomada do imóvel, como foi feito, haja vista que o ponto central da discussão processual não alcançava a propriedade do imóvel, mas, tão somente, se restringia à questão da posse fática exercida sobre o bem”
(sic).

Alega, também, ser notória a
“contradição e incongruência entre a narrativa exordial e o depoimento pessoal do próprio Apelado”
(sic), já que na tentativa de suscitar o exercício anterior da posse,
“contou na peça de ingresso uma estória, de que teria adquirido o imóvel junto a uma imobiliária, lhe sendo concedida a posse imediatamente após o fechamento do negócio, porém com transmissão do domínio somente após a quitação do preço, momento em que foi lavrada a escritura pública (...) e em seu depoimento pessoal, o próprio Apelado aventou que a negociação teria ocorrido diretamente com o proprietário do imóvel, Sr. Antônio, sem intermédio de qualquer imobiliária, o que já joga por terra a fantasiosa conjectura contada na prefacial”
(sic).

E quanto ao pagamento do lote, apesar de afirmar que o mesmo foi na ordem total de R$15.000,00 (quinze mil reais), com uma entrada (R$10.000,00) e o restante (R$5.000,00) parcelados em dez prestações,
“não juntou aos autos qualquer documento que desse amparo a tal alegação, uma vez que não foi apresentado eventual contrato preliminar prevendo tais condições e a transmissão imediata da posse. Também não foi juntado qualquer recibo ou comprovante de transferência dos pagamentos aventados, tratando-se tal situação de mera alegação sem qualquer escorço probatório mínimo para lhe dar amparo”
(sic), o que também é contraditado pela escritura pública, que detém fé pública, onde se atesta que o pagamento teria ocorrido “à vista” em parcela única, o que contraria a tese autoral narrada em depoimento pessoal.

Assenta que o apelado não cumpriu com os requisitos necessários à proteção possessória; que a decisão indeferitória da tutela antecipada reproduz a situação fática de que
“era inconteste a ocupação do imóvel pelo menos desde o ano de 2005, com registros perante a Prefeitura Municipal pelo menos desde 2012, sem qualquer alteração praticada pelo Apelado ou pelos antigos proprietários”
(sic); que o depoimento pessoal e oitiva testemunhal em nada esclarecem o exercício de posse anterior, mas sim o inegável estado de total abandono do imóvel objeto desta ação.

Por fim, reitera a necessidade de ser-lhe concedido o usucapião, porquanto demonstrado satisfatoriamente que
“a Apelante sempre exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel, especialmente em relação à edícula construída no fundo do terreno, sendo certo que tal benfeitoria existe desde 1996, conforme provas incontroversas constantes do processo”
(sic).

A par disso, de início postula que o presente recurso seja recebido em seu duplo efeito, e, ao final, postula pelo seu integral provimento, acolhendo-se as preliminares suscitadas, ou, alternativamente,
“julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que o Apelado não comprovou a posse anterior e o esbulho alegados, bem como em razão da prescrição aquisitiva do imóvel em favor da Apelante pelo decurso do prazo previsto na lei, tudo conforme sobejamente fundamentado”
(sic), invertendo-se, via de consequência, o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram ofertadas no Id 147421173, em que refuta as preliminares suscitadas, e no mérito, destaca que as provas produzidas nos autos, sejam elas documentais ou testemunhais, corroboram com a assertiva inicial, notadamente que o avanço de 6,41m do lote 33 se deu quando da recente construção do muro em 2015. Pede, assim, pelo desprovimento deste apelo, com a manutenção
in totum
da sentença hostilizada.

A parte recorrente encontra-se dispensada do recolhimento do preparo, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor (Certidão de Id 147698150).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado e tempestivo, e encontrando-se dispensado do recolhimento do preparo em face da concessão da gratuidade de justiça na origem,
conheço
o recurso de apelação, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Inicialmente, ainda que não invocado por qualquer das partes, tratando-se o objeto da presente ação de conflito possessório individual urbano da Comarca de Cuiabá, qual seja, loteamento Dom Bosco, o Juízo Especializado de Direito Agrário (2ª Vara) é o competente para tanto, conforme previsto na Resolução nº. 02/2019/OE do TJMT, publicada em 28 de março de 2019.

Antes de adentrar ao mérito recursal propriamente dito, pertinente analisar as
preliminares
suscitadas pela recorrente.

Em
primeiro lugar
, a apelante sustenta que o indeferimento injustificado e indevidamente da produção de prova pericial essencial ao deslinde da causa, qual seja, Estudo de Georreferenciamento por um Engenheiro Agrimensor, acabou por
cercear seu direito de defesa
, na medida em que pretendia, com a prova técnica, demonstrar que
“a edícula e o muro estavam dentro da sua propriedade e não no imóvel do Apelado”
(sic).

Analisando detidamente o feito, é fato incontroverso que ambas vindicaram, além da prova testemunhal, pela pericial (Id 147420677 – autor; e Id 147420682 – requerida), sendo certo também que ao sanear o feito, o magistrado
a quo
, rejeitou a preliminar da falta de interesse processual suscitada pela parte ré, fixou os pontos controvertidos, deferiu a colheita de prova testemunhal, e quanto à prova técnica, assinalou o seguinte:
“Postergo a análise da necessidade de realização de prova pericial, para após a realização da audiência”
(sic – Id 147420683).

Infere-se, ademais, que uma vez realizada a audiência de instrução e julgamento na data de 16/08/2022, em que o autor prestou depoimento pessoal e foram ouvidas duas testemunhas – uma de cada parte –, e no mesmo ato solene, foram apresentadas as alegações finais orais, donde novamente foi requisitada a prova pericial pelo causídico que patrocina os interesses da parte demandada (Id 147421167), oportunidade em que o magistrado singular, também de forma oral, indeferiu o pedido, prolatando a sentença aqui hostilizada.

Feito este registro, em que pese os argumentos da parte recorrente, há de se consignar que não se verifica o propalado cerceamento de defesa, na medida em que cabe ao juiz, enquanto destinatário das provas, na forma do artigo 370 do CPC, decidir por sua pertinência, refutando a produção daquelas tidas como inúteis ou protelatórias, quando as já constantes nos autos se mostrarem suficiente ao julgamento do feito, o que se deu na hipótese dos autos.

Veja-se sobre o tema:
“Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTATURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

Noutro norte, em ações possessórias, os requisitos compreendem, basicamente, à comprovação da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse (art. 561, CPC).

Logo, o ônus do requerido esta na desconstituição de tais requisitos, que não necessariamente requer perícia técnica, porquanto, o conteúdo da prova é praticamente documental e testemunhal, não se vislumbrando a imprescindibilidade da produção de prova técnica, apenas necessária se a demonstração dos fatos não puder ser comprovada por outros meios, como prevê o art. 464, § 1º, II c/c art. 472 do CPC,
verbis
:

“Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

[...]

II – for desnecessária em vista de outras provas produzidas;
”

“Art. 472.
O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato
, pareceres técnicos
ou documentos elucidativos que considerar suficientes
.”

Conclui-se, assim, que frente aos argumentos apresentados pelas próprias partes, a discussão dos autos envolvia análise do direito, que não exigia produção de outras provas, pois, como se verá adiante, a prova pericial não se mostrava adequada à aferição da real localização do imóvel reintegrado, dado que o parecer técnico do agrimensor acostado aos autos pelo autor foi conduzido a partir de mapas de referência cadastral e de marcos específicos constantes em plantas arquivadas na Prefeitura de Cuiabá,

sendo, pois, de todo inútil a produção de prova pericial pretendida.

Apenas a título de reforço, a prova técnica seria sim de suma importância nas ações em que a causa de pedir remota se fundamente no exercício das faculdades inerentes ao
direito de propriedade
, de matriz constitucional, cuja perícia técnica é prova essencial para o julgamento do mérito da causa, sendo inconcebível que o Juiz forme o seu convencimento a partir de informações prestadas por indivíduo sem a graduação específica, porquanto o caráter técnico das informações periciais é presunção que decorre da formação universitária do perito (REsp nº. 1.127.949/SP), o que não é o caso dos autos.

A propósito, guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Câmara Julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PRELIMINARES -
CERCEAMENTO DE DEFESA
- AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR -
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
- TESTEMUNHAS ARROLADAS - NÃO OUVIDAS – PRECLUSÃO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PREJUDICIAIS REJEITADAS - MÉRITO - DOMÍNIO DA AUTORA COMPROVADO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICAÇÃO DE HERANÇA – ÁREA DELIMITADA - POSSE INJUSTA DO RÉU CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO ARRENDAMENTO RURAL - RENITÊNCIA EM RESTITUIR A ÁREA ARRENDADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS MAJORADOS. Não há que se falar em nulidade do processo, por ausência de despacho saneador, face a sua prescindibilidade, notadamente, quando o arcabouço probatório existente nos autos é suficiente para formar a convicção do julgador.
É dispensável a prova pericial se o magistrado a quo entendeu que outras provas produzidas no processo já eram suficientes para formação da convicção do julgador.
A nulidade por ausência de intimação das partes para manifestar sobre documento essencial é suprida pelo comparecimento espontâneo aos autos e pronunciamento sobre o documento produzido. Não há que se falar em ausência de fundamentação, se a matéria recorrida foi enfrentada pelo juízo a quo, sobre a qual pronunciou, ainda que de forma concisa, vez que não se exige fundamentação extensa, e sim motivação clara e suficiente, a motivação sucinta não se confunde com falta de fundamentação, a acarretar a nulidade da decisão. Há litisconsórcio necessário, quando a sua formação for obrigatória, decorrente da indispensabilidade da integração do polo da relação processual por todos os sujeitos, seja por conta da própria natureza da relação jurídica discutida, seja por imperativo legal. Objetivando a ação de imissão de posse a reivindicação de área ocupada injustamente após extinção de contrato de arrendamento, não há necessidade de integração dos circunvizinhos, por não participar do negócio jurídico. A ação de imissão de posse constitui meio processual posto à disposição do adquirente de imóvel que, após o averbamento do ato translativo no Registro de Imóveis, com a aquisição do direito real de propriedade, depara-se com a renitência do alienante ou de terceiros no ato de entregar-lhe a posse direta. Evidenciada a titularidade do imóvel cuja posse objetiva-se emitir, adquirida por sucessão hereditária, a individualização da coisa, e a comprovação da posse injusta exercida pelos arrendatários, que não obstante a extinção do contrato de arrendamento pela morte do usufrutuário, recusam em restituir a área ao proprietário, impõe-se a imissão deste na posse real e efetiva da coisa. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 00001108520128110037 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022)

Logo,
rejeito
a preliminar em voga.

Da mesma forma, não há que se falar em
nulidade da sentença por falta de fundamentação
, uma vez que o MM. Juiz
a quo
justificou adequadamente sua decisão, embora de forma sucinta sob o ponto de vista da recorrente.

Importa destacar que a fundamentação não precisa, necessariamente, pormenorizar as questões de cada uma das alegações ou provas apresentadas, necessitando, contudo, ser calçada nos vetores do livre convencimento motivado, ressaltando os fundamentos que relevantemente servirem à escolha interpretativa do Magistrado para o alcance do deslinde constitucional da lide.

Não por menos, o Supremo Tribunal Federal, quando oportunamente instado a se manifestar sobre a questão, se posicionou no sentido de que
“a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/1988”
(HC 105.349 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 23-11-2010, Segunda Turma, DJE de 17-2-2011).

Assim, também
rejeita-se
a preliminar em análise.

Por fim, ainda discorre a
nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional
, tendo em vista que a negativa do acolhimento da usucapião em matéria de defesa, violando, assim, o teor da Súmula 257 do STF.

No ponto, ainda que a questão tenha sido irregularmente afastada pelo juízo primevo, ao assinalar que o usucapião como matéria de defesa apenas é admitida em ações de natureza petitória, o que não encontra respaldo no hodierno entendimento jurisprudencial pátrio
[1]
, não autoriza a cassação da sentença e remessa ao Juízo
a quo
para nova análise.

Além disso, o preenchimento ou não dos requisitos necessários à aquisição do domínio também é objeto do presente apelo, de modo a se confundir com o próprio mérito, razão pela qual com ele será analisado.

Ultrapassadas as questões prejudiciais, infere-se que a presente ação de reintegração de posse c/c pedido liminar de desfazimento de muro foi intentada por Ademir Lucínio da Cruz, inicialmente ajuizada contra a pessoa de José Xavier da Fonseca, posteriormente substituído por Alessandra Castilho da Fonseca (filha), tendo por objeto o imóvel localizado a Rua 13, lote 34, quadra 17, localizado no Bairro Parque Residencial Dom Bosco, nesta Capital, inscrito na Matrícula nº. 39.384, registrada junto ao Cartório do 6º Ofício Notarial de Imóveis da Comarca de Cuiabá.

Para tanto, relatou, em suma, que é legítimo proprietário e possuidor do referido imóvel, desde sua aquisição (2014); que realizou o cercamento e manteve a limpeza do lote; e que no mês de julho de 2015, ao visitar o imóvel, se deparou com a construção de um muro proveniente do lote 33, invadindo a parte lateral esquerda do terreno
sub judice
, além da edificação de uma edícula; que realizou notificação extrajudicial informando sobre o ocorrido, sem êxito na resolução amigável.

Diante disso, pugnou pela medida liminar de reintegração de posse e determinação para que a requerida desfaça o muro e parte da edícula por ela construídos, sendo, no entanto, indeferido aos 04/12/2015 pela MMª Juíza de Direita, Dra. Adriana Sant’Anna Coningham (Id 147420658 – págs. 61/64).

Após, o autor requereu a emenda da inicial, para o fim de retificar o polo passivo para Alessandra Castilho da Fonseca e Esequias Calebe de Morais, e exclusão de José Xavier da Fonseca, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
.

Regularmente citada, a requerida Alessandra apresentou contestação (fls. 78/101 – Ids 147420658 e 147420659), em que suscitou a preliminar de falta de interesse de agir, e no mérito, assinalou, em resumo, a ausência de comprovação dos requisitos necessários à reintegração postulada; inocorrência de invasão do lote 34; e requereu a declaração do usucapião parcial, tendo por fundamento, o cumprimento do requisito temporal de 15 (quinze anos).

O feito, então, seguiu com sua regular tramitação, mediante apresentação de impugnação; pedido de desistência da ação em relação ao requerido Esequias, devidamente homologado pelo Juízo; decisão de saneador; realização de audiência de instrução e julgamento, em que foi colhido o depoimento pessoal do autor e ouvidas apenas três testemunhas, sendo duas do requerente e outra da requerida, com apresentação de alegações finais orais.

Ato seguinte, no mesmo ato solene, sobreveio a sentença aqui hostilizada, em que o i. Magistrado de piso, entendendo pela desnecessidade de outras provas, julgou procedente o pedido inaugural, cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim redigidos:

“(...) Para coisas simples não há necessidade de uma perícia, porque pelos documentos, memoriais, mapas, fotografias, existentes nos autos é de incontroversa existência de avanço de edícula em terreno alheio.

Ademais, esse avanço se deu em 2015, quando da construção de muro, conforme a própria testemunha da parte requerida disse, que o muro foi construído em 2015.

A antiga edícula existente no local é de 1996, conforme a própria testemunha da parte requerida disse.

Então resta incontroverso que essa edícula avançou 6,41m do lote 33, quando da recente construção do muro em 2015 e o antigo proprietário do terreno, Sr. Everton, alegou a requerida que ela estava avançando em propriedade que ele teria vendido a outrem. E mesmo assim a requerida, com desdém, disse a ele procurar o seu direito.

Então aqui restou incontroverso pela testemunha e o engenheiro Adjane, que localizou o lote através de um marco inicial e ficou esclarecido através dos documentos que ele angariou na prefeitura, que esse lote tinha 12 m de frente e 30m de fundo. E a metragem que tinha sido invadida em 6,41m. Então não há que se falar em ausência de posse em um terreno que não foi cercado, mas existia loteamento, loteamento esse de cabal entendimento de todos, de forma notória, inclusive na Prefeitura Municipal e, existia um campo de futebol ao fundo, se usavam para chegar a esse campo, um caminho clandestino no terreno do autor, isso não dá o direito à outra parte de invadir.

Então,
dou procedência à ação de reintegração de posse, determino que a edícula seja removida pela parte ré e seja refeito o muro de acordo com o memorial descritivo da Prefeitura, no prazo de 90 dias
. (...)”
– Id 147421170 (com destaques no original)

Irresignada, a parte requerida interpõe o presente apelo, invocando os mesmos argumentos ofertados por ocasião da defesa escrita, reforçando a tese de que não restou comprovado os requisitos para a procedência da ação, e de outro lado, que ficou demonstrado que está na área tida por ‘invadida’, ao menos, desde 1996, sendo, então, conferido o reconhecimento do usucapião em eu favor.

Pois bem. Capitulados os fatos na essência, desde logo adianto que a irresignação não comporta o almejado acolhimento, pelas razões que passo a declinar.

Inicialmente, mister se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561 do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557 do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção. Entretanto, nesta hipótese, imperioso que a parte se utilize de ação competente, de natureza petitória.

No caso concreto, ambas as partes trouxeram aos autos prova do título emitido pelo Cartório do 6º Ofício da Capital, que, no entanto, se mostra totalmente irrelevante no caso concreto, dado que a celeuma deve necessariamente recair sobre a ‘melhor posse’, que, no caso, de fato restou devidamente comprovado pela parte autora.

Isso porque foi juntado com a inicial, relatório técnico emitido pelo Engenheiro
Agrimensor Adjane da Silva Prado
(Id 147420658 – págs. 45/59), devidamente acompanhado de fotos, croquis e levantamento planimétrico a partir de dados registrados no setor competente da Prefeitura Municipal, em que é possível extrair a invasão, pelos fundos do imóvel objeto da celeuma, de aproximados 6,41m, passando de uma forma retangular originalmente loteado para a de ‘trapezoidal’.

Ainda que sua elaboração tenha se dado unilateralmente a pedido da parte interessada, observa-se que o profissional foi ouvido em Juízo, o qual confirmou a irregularidade constatada, assinalando que:
“na vistoria in loco constatou uma edificação e muro edificado, de tijolo e alvenaria, deflagrando no imóvel do autor de forma diagonal, formando uma redução de área de mais ou menos 90m2, sendo o formato da invasão em torno de 6,70m de base, zerando na ponta do lote, e invadindo uma edícula no fundo; (...) que o terreno é retangular, medindo 12 x 30; (...) que o muro adentrou 0m na frente e 6,70m nos fundos aproximadamente”
(Id 147421157)

Convém apontar, no ponto, que, embora afirmativamente não tenha feito qualquer metragem no imóvel pertencente à requerida, e mesmo diante de uma atitude desmedida do causídico que patrocina a requerida ao questioná-lo acerca de quem teria maior ‘qualificação técnica’ – engenheiro ou agrimensor – para elaborar o relatório técnico, o que foi prontamente repelido pelo Magistrado condutor do feito, de forma categórica confirmou os dados colhidos no relatório supra, destacando que a metragem foi obtida a partir da utilização da
“planta da Prefeitura que aprovou o loteamento Dom Bosco na época”
, complemento que na Prefeitura
“não havia qualquer confirmação acerca da edificação realizada pela requerida, já que a planta foi aprovada e ficava no setor chamado CPI, que é a Coordenaria de Patrimônio Imobiliário, em que todos os lotes de Cuiabá, quando são aprovados, ficam ali arquivados”
, inclusive descrevendo casuisticamente a forma da medição realizada, a partir de marcações da rua, chegando-se a um “retângulo perfeito”.

A mesma confirmação também

foi feita em resposta à indagação do Magistrado, que, também de forma categórica, explanou
“que na planta do loteamento não consta nenhuma construção; que não pode confirmar a irregularidade da construção; (...) que o loteamento é regular e aprovado pela Prefeitura; que não tem conhecimento se o ‘trilheiro’ era feito de caminho, mas que todos os loteamentos de Cuiabá são abertos, não são de condomínios fechados; (...) que o muro construído confina certinho na lateral esquerda que é de 30m e que nos fundos fez uma torcida, tipo uma deflexão à esquerda, de aproximadamente 30º; que o marco da frente do lote está corretíssimo, e que a medição foi feita a partir dele, 90º do lado direito, e no lado esquerdo não constava, porque havia uma deflexão no lote dele”
(Ids 147421158 e 147421159).

Referida invasão aos fundos do lote também foi feita pela testemunha
Everton Luiz Arevalon Rodrigues
, arrolada pela parte autora, que, na qualidade de antigo proprietário do lote, além de esclarecer a forma da negociata do lote, também destacou que ao tempo dos fatos não havia qualquer construção de muro, sendo esta constatada já nos últimos pagamentos (março a abril/2015, e que
“foi uma vez procurar a vizinha, ainda com uma Parati, juntamente do seu pai, indagando-a sua a invasão cometida nos fundos do terreno; que se recorda que era uma pessoa morena e de cabelos lisos, mas não do seu retrato; que quando saiu mandou procurar seus direitos; que acredita que invasão é de quase 7m; (...) que antes da venda foi ao lote, nos anos de 2012 a 2014, que não havia construção aos fundos, mas tinha uma construção na lateral”
(Ids 147421160, 147421161, 147421162).

Por outro lado, a única testemunha da parte requerida ouvida em Juízo,
Sra. Marilda Domingos de Andrade
, limitou-se em confirmar que conhece a mesma desde a infância, em meados de 1990, que tinha conhecimento da casa construída na frente em meados de 1992, que não tem certeza acerca da edícula aos fundos, mas acha ser em torno de 1996, e para isso, assinalou que
“o lote não tinha muro, era tudo aberto, e que tinha um caminho que passava ao lado”
(Id 147421163).

Ora, como cediço, o art. 1.210 do Código Civil dispõe que
“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”
.

Por sua vez, consoante já registrado em linhas pretéritas, a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561 do CPC – posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse –, que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Relativamente ao ônus da prova, o art. 373 do diploma processual dispõe que ao autor, é devido a comprovação do fato constitutivo do seu direito (inciso I), e ao réu, à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos, na linha da compreensão firmada pelo juiz primevo, não se vislumbra prova suficiente para comprovar que a apelante, de fato, não esbulhou a área pertencente ao autor/apelado, já que sua
própria testemunha
foi assertiva de que não havia muro entre os lotes, o que somente foi constatado, in loco, em meados de 2015, tanto pelo Engenheiro Agrimensor Adjane da Silva Prado, como também pelo antigo proprietário do lote, Sr. Everton Luiz Arevalon Rodrigues.

E é justamente neste ponto que também não há amparo algum no reconhecimento do usucapião em seu favor, na medida em que, tratando-se de do Loteamento Dom Bosco regular, não poderia mesmo invadir parte do terreno pertencente a outrem.

Ressalte-se que a definição de zoneamento dos imóveis não decorre de
vontade das partes
, mas tão somente de decisão do Município onde eles se inserem.

A par disso, o artigo 182 da CR/88 determina que o parcelamento do solo deve atender às exigências do plano diretor, tendo em vista a ordenação da cidade, como política de desenvolvimento e de expansão urbana.

A Lei nº. 6.766, de 19/12/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, integra a eficácia do citado dispositivo constitucional.

Portanto, não pode ser admitida usucapião de modo contrário ao regramento do parcelamento do solo, previsto na própria Constituição da República. O contrário seria legitimar, via usucapião, o loteamento clandestino e ilegal, levando ao caos a ocupação do solo.

E como muito bem dirimido pelo togado sentenciante, o fato de o lote do autor/recorrido não encontrar-se cercado anteriormente ao tempo dos fatos, não autoriza qualquer dar partes a seu bel prazer de praticar a invasão efetivamente comprovada, a autorizar, de uma só vez, a procedência do pedido reintegratório e rejeição do acolhimento da aquisição originária pelo usucapião, já que a clandestinidade e violência impossibilitam o direito vindicado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ART. 561 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – POSSE INJUSTA DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se a reintegração de posse quando demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, em especial quando a parte só abandonou o imóvel em decorrência de violência doméstica perpetrada por quem nele ficou, caracterizando, desse modo, a posse injusta
.”
(N.U 1035635-55.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – REQUISITOS DO ART. 561, CPC COMPROVADOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse.

Se a parte autora comprova o exercício da posse anterior por meio documental (fotografias e recibo), o esbulho praticado pelo réu e a data da ocorrência registrada junto à autoridade policial, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação e reintegrou a parte esbulhada na posse do imóvel dos autos
.”
(N.U 0000872-74.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC/15, observada a regra do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

[1]
TJ-MG - AC: 10000205622277001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 10/05/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023